Tribunal: TJBA
Processo: 8037761-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037761-47.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORACI SILVA BRANDAO

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INSERÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SEM PROVA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. In casu
, restou incontroverso conforme prova dos autos a contratação, por parte da apelante, dos serviços ofertados pela parte ré, que se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência válida da contratação.

2. Inexistência de prova de quitação de valores ou de impugnação administrativa ao débito objeto de inscrição no cadastro de proteção ao crédito. Legitimidade dos débitos cobrados.

3. Desta forma, estando o consumidor inadimplente diante de suas obrigações, impõe-se como exercício regular de direito a cobrança dos débitos e, na persistência da inadimplência, a inserção dos dados do cliente nos cadastros de proteção ao crédito, não cabendo a indenização à título de danos morais por tal conduta.

4. Evidenciada a litigância de má-fé, pela parte Recorrente.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º
8037761-47.2019.8.05.0001
, tendo como Apelante
FLORACI SILVA BRANDAO
e Apelado
OI MOVEL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a Apelação Cível.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Ivanilton Santos da Silva

Relator